Tribunal: STF
Processo: RE 1478187
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. SERVIDOR PÚBLICO. VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. APLICAÇÃO DO TEMA Nº 163 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PERDA DE OBJETO. PREJUDICIALIDADE.



    1. Trata-se de recursos extraordinários interpostos contra acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. FUNAI. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O CUSTEIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. NÃO-INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS. 



    1. Não merece prosperar a preliminar de ilegitimidade passiva, visto que os servidores do Sindicato-autor vinculam-se à FUNAI, a qual detém autonomia jurídica, administrativa e financeira, caracterizando, assim, seu interesse na demanda. Ademais, já restou reconhecido que a restituição de valores recolhidos indevidamente caberá a União. 



    2. No que se refere à limitação territorial da decisão, a orientação do Superior Tribunal de Justiça aponta no sentido de que a eficácia da sentença proferida em processo coletivo não se limita geograficamente ao âmbito da competência jurisdicional do seu prolator. 



    3. No tocante ao abono pecuniário decorrente da conversão de até um terço das férias, o STJ manteve o entendimento de incidência do PSS, uma vez que possui natureza remuneratória, sendo, portanto, passível de contribuição previdenciária. 



    4. Ainda que a recente jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça tenham firmado entendimento no sentido de que a contribuição previdenciária não incide sobre o terço constitucional de férias, verba que detém natureza indenizatória e que não se incorpora à remuneração do servidor para fins de aposentadoria, quanto a outras verbas (adicional de horas extras, adicional noturno, de insalubridade e de periculosidade, gratificação natalina), foi mantido o entendimento de incidência do PSS, uma vez que tais adicionais possuem natureza remuneratória, sendo, portanto, passíveis de contribuição previdenciária. Precedentes. 



    5. Parcial provimento do apelo da FUNAI e da remessa oficial. Improvimento da apelação do Sindicato.” (e-doc. 24, p. 12).



    2. Os embargos de declaração opostos foram acolhidos para “dar parcial provimento aos embargos de declaração, tão-somente para fins de prequestionamento” (e-doc. 32).



    3. No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da Constituição da República, o Sindicato dos Servidores Federais do Rio Grande do Sul afirma violados os arts. 5º, incs. XXXVI e LV, e 93, inc. IX, da Constituição da República (e-doc. 39).



    3.1. Pede: “a) seja decretada a nulidade do acórdão proferido no julgamento dos embargos declaratórios, retornando os autos para que o Tribunal a quo os julgue novamente, apreciando os vícios apontados, em sua totalidade; b) na hipótese de rejeição do pedido anterior, considerando-se prequestionada a matéria, que seja parcialmente reformado o r. acórdão regional para que seja declarada a não-incidência da contribuição previdenciária prevista na Lei nº 9.783/99, sobre abono de férias, auxílio-funeral, diárias, função comissionada, adicionais de periculosidade, insalubridade, noturno e de prestação de serviço extraordinário, adicionais de sobreaviso e de tempo de serviço, bem como sobre qualquer parcela que não se incorpore aos proventos, condenando os recorridos à restituição dos valores descontados indevidamente, acrescidos de juros e correção monetária” (e-doc. 39, p. 27-28).



    4. No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da Constituição da República, a União afirma violados  os arts. 5º, incs. XXXVI e LV, e 93, inc. IX, da Constituição da República (e-doc. 35).



    4.1. Requer “seja o presente recurso conhecido e provido para reformar o acórdão atacado, para restabelecer a vigência dos dispositivos constitucionais violados suprarreferidos, em especial o art. 40 da Magna Carta, para julgar totalmente improcedentes o pedido, com a inversão dos ônus sucumbenciais” (e-doc. 35, p. 11).



    5. No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da Constituição da República, a Funai afirma violados os arts. 5º, incs. XXXVI e LV, e 93, inc. IX, da Constituição da República (e-doc. 41).



    5.1. Postula “seja o presente recurso conhecido e provido para reformar o acórdão atacado, para restabelecer a vigência dos dispositivos constitucionais violados suprarreferidos, em especial o art. 40 da Magna Carta, para julgar totalmente improcedentes o pedido, com a inversão dos ônus sucumbenciais” (e-doc. 41, p. 13).



    É o relatório.



    Decido.



    6. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses dos recorrentes. Nesse ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    6.1. Da leitura dos acórdãos constantes dos e-docs. 24 e 32, tem-se que as decisões foram suficientemente fundamentadas, não se configurando a mencionada nulidade.



    7. Registre-se que as partes recorrentes interpuseram, simultaneamente, recurso especial (e-docs. 34, 37 e 42).



    7.1. Os recursos especiais interpostos foram, inicialmente, desprovidos (e-docs. 62, 63 e 64).



    7.2. Os embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Servidores Federais do Estado do Rio Grande do Sul foram parcialmente providos, nos seguintes termos:



    “Pelo exposto, nos termos do art. 1.030, II do Código Fux, em juízo de retratação, dá-se parcial provimento ao Recurso Especial do SINDICATO DOS SERVIDORES FEDERAIS DO RIO GRANDE DO SUL, a fim de determinar a não incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria do Servidor Público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade, nos termos do RE 593.068/SC.” (e-doc. 69, p. 4, grifos nossos).



    7.3. O Sindicato dos Servidores Federais do Rio Grande do Sul opôs novos embargos de declaração que restaram desprovidos (e-doc. 77).



    7.4. O agravo interno interposto pela União foi rejeitado, nos termos da seguinte ementa:



    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 593.068/SC – TEMA 163 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL TÃO SOMENTE PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE AS VERBAS EXPRESSAMENTE DESCRITAS NA PETIÇÃO RECURSAL. PROVIMENTO NEGADO. 



    1. Os provimentos declaratórios ou condenatórios, como é o caso de declaração de inexigibilidade de tributo ou de repetição de indébito, devem ser certos e determinados, sob pena de cerceamento de defesa e de transferir para a fase de cumprimento de julgado a solução de lide que é o próprio mérito da fase de conhecimento. Logo, não é possível conhecer de pedidos genéricos, com causa de pedir imprecisa, como se deu na peça recursal no ponto em que a parte recorrente, após descrever algumas das verbas sobre as quais havia postulado a não incidência da contribuição previdenciária, complementou ‘bem como sobre qualquer parcela que não se incorpore aos proventos’. 



    2. A decisão agravada não acolheu integralmente a pretensão recursal, mas sim deu-lhe parcial provimento para adotar com exatidão a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 593.068/SC – Tema 163 da repercussão geral –, de que ‘não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade’. 



    3. O provimento do recurso especial apenas alcançou as verbas descritas no precedente qualificado e que constam expressamente do pedido formulado no recurso especial de iniciativa do sindicato autor, não havendo falar em acolhimento de pedido genérico. Mantida a decisão agravada. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (e-doc. 79).



    7.5. Esse acórdão transitou em julgado em 14/02/2024 (e-doc. 82).



    8. Assim, tendo em vista que o julgamento dos recursos especiais se deu a partir de fundamentos constitucionais, decorrente da submissão do pleito ao Tema nº 163 do ementário da Repercussão Geral, que abrange as matérias analisadas nos recursos extraordinários oportunamente analisados, é de se aplicar a orientação prevista no art. 1.008 do CPC, considerando-os prejudicados.



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Ante o exposto, julgo prejudicados os recursos extraordinários interpostos, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, tendo em vista que o julgamento dos recursos especiais se deu a partir de fundamentos constitucionais, decorrentes da submissão do pleito ao Tema nº 163 do ementário da Repercussão Geral, que abrange as matérias analisadas nos recursos extraordinários oportunamente analisados (e-doc. 69). Sem condenação em honorários advocatícios em razão da sucumbência recíproca.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator